Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012718-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), LAILDE ALVES DE BARROS - CPF: 817.831.081-34 (AGRAVANTE), PAULO PEREIRA PINTO - CPF: 576.609.721-20 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO COMUNIDADE FRATERNA NO AMOR - CNPJ: 06.035.592/0001-63 (AGRAVADO), VILMAR PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. AUSENCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIENCIA. REJEITADA. TUTELA POSSESSÓRIA. LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES NA POSSE DEFERIDA APÓS AUDENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DA POSSE ANTERIOR PELOS REUS/AGRAVANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu tutela possessória liminar para determinar a desocupação de imóvel rural, sob pena de reintegração forçada.

Os agravantes sustentam posse antiga da área, ausência de prova da posse anterior da autora e necessidade de dilação probatória.

2.

Em decisão monocrática, foi deferido efeito suspensivo ao recurso e concedida gratuidade da justiça para fins recursais, com a interposição de agravo interno.

3.

A agravada defende a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando ter comprovado a posse do imóvel desde 2009 e a ocorrência de esbulho entre os meses de novembro de 2025 e janeiro de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) a gratuidade da justiça concedida aos agravantes para fins recursais; e (ii) a presença dos requisitos previstos nos arts. 560, 561 e 562 do CPC para a concessão da reintegração liminar da posse em favor dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois não foram apresentados elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pelos agravantes, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

6.

A agravada apresentou contrato de cessão dos direitos possessórios celebrado em 17.02.2009, documentação relativa ao título definitivo expedido pelo INTERMAT em favor da alienante e prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia, elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade da posse anteriormente exercida.

7.

A prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia corrobora a alegação de posse da agravada e indica a ocorrência de ocupação recente da área por terceiros.

8.

Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram, de forma suficiente, exercício possessório anterior ao período indicado como marco do esbulho. A ficha associativa não individualiza o imóvel litigioso, as contas de energia elétrica são contemporâneas ao alegado esbulho, o boletim de ocorrência possui natureza unilateral, as imagens e mapas apresentados não comprovam a posse exercida pelos agravantes.

9.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC em favor dos agravados, sendo que as demais controvérsias relativas à origem, extensão e continuidade da posse demandam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira do beneficiário. 2. Demonstradas, em cognição sumária, a posse anteriormente exercida pelo autor e a plausibilidade da ocorrência de esbulho recente, é cabível a concessão de reintegração liminar da posse, nos termos dos arts. 560, 561 e 562 do CPC. 3. Questões relativas à origem e à extensão da posse que demandam instrução probatória não impedem a concessão da tutela possessória quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, 560, 561 e 562.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMAR PEREIRA DOS SANTOS, PAULO PEREIRA PINTO e LAILDE ALVES DE BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000140-64.2026.8.11.0053, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE FRATERNA NO AMOR, que deferiu tutela possessória liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel rural denominado “Sítio Imaculado Coração de Maria”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada, com autorização de auxílio policial.

Sustentam, em síntese, que ocupam a área há vários anos, nela residindo e desenvolvendo atividade agrícola voltada à subsistência familiar, inexistindo prova suficiente da posse anterior da autora ou da ocorrência de esbulho recente. Aduzem a necessidade de dilação probatória e requerem a revogação da tutela deferida na origem.

Em decisão monocrática, foi deferido efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da liminar possessória concedida na origem, bem como deferida a gratuidade da justiça aos agravantes, para fins de dispensa do preparo recursal. Consignou-se, naquele momento processual, que havia controvérsia relevante acerca da comprovação dos requisitos da tutela possessória liminar, especialmente quanto à prova da posse anterior e à atualidade do alegado esbulho, além do risco de dano decorrente da imediata desocupação da área.

Contra esta decisão, a agravada interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a posse exercida pela associação e a ocorrência do esbulho restaram demonstradas por meio da documentação acostada aos autos e da prova produzida em audiência de justificação prévia, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso interno pelo Colegiado.

Em juízo de retratação negativo, manteve-se integralmente a decisão agravada e foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.

Em contraminuta ao agravo de instrumento, o agravado impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes em sede recursal e defende a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando que comprovou a posse do imóvel em 2009, conforme contrato de compra e venda e título definitivo expedido pelo INTERMAT em favor da alienante, e que o esbulho ocorreu entre os meses de novembro de 2025 e janeiro de 2026. Sustenta que os agravantes não demonstraram a alegada posse antiga e requer o desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da impugnação à justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte impugnante demonstrar a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a capacidade financeira do beneficiário.

Cumpre ressaltar que a mera condição de servidor público de um dos agravantes, por si só, não constitui elemento suficiente para demonstrar capacidade econômica, especialmente quando ausentes informações seguras acerca da renda efetivamente disponível, patrimônio ou situação financeira dos beneficiários.

De todo modo, os elementos trazidos pela agravada mostram-se insuficientes para afastar, neste momento, a presunção decorrente da declaração de insuficiência econômica apresentada pelos agravantes, razão pela qual não há fundamento para revogar a gratuidade,
deferida exclusivamente para fins recursais
.

Ressalte-se que eventual pedido de concessão da gratuidade da justiça no processo originário deverá ser formulado e apreciado pelo Juízo de primeiro grau, a quem competirá examinar a situação econômica das partes à luz dos elementos produzidos nos autos.

Mantenho, portanto, a gratuidade deferida em sede recursal.

II – Mérito

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil para a concessão da reintegração liminar da posse, deferida pelo Juízo de origem.

Consta dos autos originários que a Associação Comunidade Fraterna no Amor ajuizou ação de reintegração de posse em face de Lailde Alves de Barros, Paulo Pereira Pinto e Vilmar Pereira dos Santos, alegando exercer a posse do imóvel rural denominado “Sítio Imaculado Coração de Maria” desde 17/02/2009, quando adquiriu os direitos possessórios de Creuza Maria Pulquério Pinheiro, antiga ocupante da área, conforme contrato de compra e venda e título definitivo expedido pelo INTERMAT em favor da alienante.

Sustentou que, desde então, promoveu a conservação do imóvel, realizou benfeitorias e cultivos agrícolas, sendo reconhecida pelos confrontantes como possuidora da área. Aduziu que, entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, terceiros passaram a realizar limpeza do terreno, derrubada de vegetação, retirada de cercas e placas de identificação, além de preparo do solo para plantio, culminando com a ocupação da propriedade pelos requeridos, circunstâncias que caracterizariam esbulho possessório recente e justificariam a concessão da reintegração liminar da posse.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Em juízo de cognição sumária, próprio das ações possessórias em fase inicial, verifico que os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar a plausibilidade da posse anteriormente exercida pela agravada e a ocorrência de esbulho recente.

A associação agravada apresentou, na origem, contrato de compra e venda dos direitos possessórios celebrado em 17/02/2009, por meio do qual adquiriu a área de Creuza Maria Pulquério Pinheiro (ID 224454361). Trouxe, ainda, documentação indicativa da emissão do título definitivo n. 00716-2, expedido pelo Instituto de Terras do Mato Grosso - INTERMAT em 03/01/2009, em favor da alienante (ID 222682254), além do depoimento de testemunha em audiência de justificação prévia, que corroborou a narrativa de exercício da posse pela agravada.

Com efeito, a testemunha Rui Barbosa Peres da Rocha (ID 224510061), que ajuda a cuidar de uma propriedade vizinha com seu filho há cerca de nove anos, declarou que é de conhecimento geral e histórico entre os moradores antigos que a área em disputa pertence a um "padre", embora não o conheça pessoalmente. Ele não reconhece indivíduos chamados Vilmar ou Paulo como proprietários do local e confirmou ser um fato notório e muito comentado na vizinhança que a referida "terra do padre" sofreu uma invasão recente, relatando que atualmente há um grupo de pessoas trabalhando nessa área invadida com o uso de tratores.

Em manifestação apresentada antes da audiência de justificação prévia, os requeridos sustentaram exercer posse sobre a área desde 2019, afirmando que o imóvel se encontrava abandonado quando iniciaram sua ocupação, passando a utilizá-lo para moradia e cultivo agrícola destinado à subsistência familiar.

No entanto, os documentos apresentados pelos agravantes não se mostram aptos a infirmar a posse alegada pela autora nem a demonstrar exercício possessório anterior ao período apontado na inicial como marco do esbulho.

A ficha de inscrição da agravante Lailde Alves de Barros junto à Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba Vale dos Palmeiras, datada de 2019, limita-se a registrar indicação genérica de propriedade denominada “Sítio Samambaia”, sem individualização da área objeto da lide e sem qualquer elemento que permita concluir que a inscrição se refere especificamente ao imóvel controvertido.

As contas de energia elétrica, em nome de ANDRE BARROS DE OLIVEIRA, igualmente não corroboram a tese defensiva. Ao contrário, observa-se que os documentos juntados registram faturamentos referentes aos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, inexistindo histórico de consumo anterior (IDs 224430398 e 224430392). Tal circunstância corrobora a narrativa apresentada pela agravada de que a ocupação teve início no final do ano de 2025, não servindo como prova de posse antiga.

O boletim de ocorrência lavrado pela agravante em 30/01/2026 constitui declaração unilateral dos fatos prestada perante a autoridade policial, limitando-se a registrar versão apresentada pela própria noticiante acerca do conflito possessório ora instaurado.

Da mesma forma, os mapas e imagens de satélite produzidos em fevereiro de 2026, embora indiquem existência de intervenções e ocupação na área em 2008 e 2024, não permitem identificar quem as realizou nem desde quando existem. Ao contrário, mostram-se compatíveis com o histórico de utilização do imóvel descrito na própria petição inicial, que noticia a existência de benfeitorias e intervenções anteriores à controvérsia possessória.

Nesse contexto, os elementos probatórios produzidos pela agravada revelam-se suficientes para demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anteriormente exercida e a ocorrência de esbulho em período inferior a ano e dia do ajuizamento da demanda.

As alegações dos agravantes acerca da origem da posse, eventual abandono da área, extensão dos atos possessórios exercidos por cada parte e demais circunstâncias controvertidas demandam dilação probatória e deverão ser adequadamente esclarecidas no curso da instrução processual, não sendo suficientes, neste momento, para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, e JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026